Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO AQUARELA I E II. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCORPORADORA. CONSTRUTORA. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida, afastando a responsabilidade solidária do proprietário do terreno, onde seria erigido o empreendimento imobiliário, ante a ausência de comprovação de participação como incorporador na efetivação do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.